Tribunal: TJDFT
Processo: 0717585-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Verifico que a apelante, LUANA REBEKA SANTOS DE FIGUEIREDO, interpôs o recurso de apelação no dia 29/11/2022 (ID 43270842). No entanto, apenas no dia 12/12/2022 recolheu o preparo e juntou-o aos autos (ID 43270846). O artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é expresso ao dispor que o preparo deverá ser comprovado simultaneamente com a interposição do recurso. Ademais, verifico, também, que não foi juntada a guia do preparo para que se possa conferir se o pagamento realizado realmente diz respeito ao presente recurso. Dessa forma, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Igualmente, intime-se a apelante, nos mesmos termos, para juntar a guia do preparo referente ao pagamento já realizado (ID 43270844). Publique-se. Intime-se.